Tribunal: STF
Processo: RHC 52736
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
CRIME DE QUADRILHA CONJUGADO COM OS DE FALSIDADE DE DOCUMENTO
PÚBLICO E PARTICULAR, SEU USO E ESTELIONATO, EM FORMA CONTINUADA E
EM ESTADOS DIVERSOS. II. COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA, QUANDO OUTRAS
REGRAS NÃO SOLVAM, PELA PREVENÇÃO (C.P.P., ARTS. 76, I E II, C.C.
78, II, B E C, ESTE COM O ART. 83). III. RECURSO NÃO PROVIDO.